Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703445-27.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO MARTINS APELADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Na petição de ID no 52888058, a apelada MAPFRE VIDA S/A informa que teria tomado conhecimento do falecimento da apelante, em 24/08/2023, conforme certidão de óbito de ID no 52889860. Na ocasião, a referida ré narra que teria realizado o pagamento administrativo de cota parte da indenização securitária pela cobertura por morte a cada um dos herdeiros/beneficiários da segurada, de modo que o contrato teria sido automaticamente cancelado. Alega que, como teria havido o pagamento da indenização por morte, não haveria a possibilidade de os herdeiros pleitearem a indenização permanente por doença discutida nos presentes autos. Assim, requer (i) a juntada dos comprovantes de pagamento da indenização securitária relativa à cobertura por morte realizados aos herdeiros da apelante (IDs no 52889861 e 52889862); e (ii) a extinção do processo, em razão da perda do objeto, ante a demonstração do pagamento da indenização securitária aos herdeiros da segurada. Todavia, por ora, deixo de analisar o pedido de extinção do processo, em razão de eventual perda superveniente do objeto, pois a regularização do polo ativo é exigência legal a ser observada. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” Assim, em caso de falecimento da parte autora, a lei processual determina a suspensão do processo (art. 313, I, do CPC), com objetivo de assegurar ao espólio/sucessor/herdeiro a manifestação de interesse na sucessão processual e promoção da respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo, conforme estipulado no art. 313, § 2o, II, do CPC. “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Posto isso, com fundamento nos arts. 110 e 313, ambos do CPC, determino (i) a suspensão do processo por 90 (noventa) dias; e (ii) a intimação pessoal de eventuais sucessores/herdeiros da apelante falecida, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS, para manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Endereço: QR 402, Conjunto 13, Lote 2, Casa 1, Samambaia/DF, CEP 72.318-013. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem habilitação dos herdeiros / sucessores, determino a expedição de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que eventuais herdeiros ou sucessores manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, promovendo-se as diligências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador